Tribunal: TJES
Processo: 5004047-28.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004047-28.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARA FRANCESCHINI
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004047-28.2022.8.08.0012

RECTE.: SARA FRANCESCHINI

RECDO.: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CASAS PERNAMBUCANAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO. COBRANÇA DE ANUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Sara Franceschini em face de Arthur Lundgren Tecidos S/A – Casas Pernambucanas, aduzindo a requerente ser titular do cartão 6086 XXXX XXXX 5849, sendo que a partir de janeiro de 2019 passou a ser cobrada por anuidade nacional, no valor de R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos), valor este que nunca pagou em anos anteriores. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5917554, mencionando a legalidade da cobrança, considerando que a Res. 3.919/2010 do BACEN prevê a possibilidade de cobrança desta tarifa. A autora ofertou RI no ID 5917560, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo requerido no ID 5917563.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral e, com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. A recorrente alega cobrança indevida de anuidade do seu cartão de crédito 6086 XXXX XXXX 5849. Contudo, suas faturas demonstram a utilização do plástico para compras e serviços, conforme se infere dos ID’s 5917536, 5917537, 5917538, 5917539, 5917540 e 5917541. A fruição de um serviço sem o pagamento de qualquer contraprestação implicaria em um enriquecimento ilícito do consumidor, prática que não pode ser incentivada ou albergada pelo Poder Judiciário. Além disso, conforme citado pelo recorrido, a Res. 3.919/2010 do BACEN prevê a possibilidade de cobrança de anuidade pelas administradoras de cartão de crédito, mais especificamente em seu art. 5º. Assim, havendo utilização do plástico pela autora, vejo como factível a cobrança da anuidade, lembrando que a isenção é uma benesse concedida pela instituição financeira e não regra a ser aplicada em todos os casos. É costume nesse tipo de contratação a isenção no primeiro ano, e, não existindo prova de sua renovação, nada obsta a sua cobrança. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)